Tribunal: TJSP
Processo: 2026415-88.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
r n. 260, de 8.10.2003. Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Cabreúva. Alegação de violação da intimidade e da vida privada dos pacientes. Inocorrência. Não bastasse existir divergência no tocante ao paradigma judiciário apresentado na inicial, bem como existência de exceções na própria resolução do Conselho Federal de Medicina, admitindo inserção do CID em alguns atestados médicos, cf. orientação do col. STF, no que diz respeito à vida funcional do servidor, os valores alegados são mitigados por conta da moralidade e eficiência, igualmente preconizados nos arts. 37 da Const. Federal, 111 e 144 da Const. paulista. Documento, ademais, que se presta a circulação restrita. Ação improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2026415-88.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Solimene; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Roberto Solimene

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

11/09/2020

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Sindicato de servidores. Impugnação à exigência legal de que o atestado médico para fins de licença contenha indicação do respectivo código numérico de doenças (CID). Art. 85, §3o, alínea 'C' da Lei Complementar n. 260, de 8.10.2003. Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Cabreúva. Alegação de violação da intimidade e da vida privada dos pacientes.

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Sindicato de servidores. Impugnação à exigência legal de que o atestado médico para fins de licença contenha indicação do respectivo código numérico de doenças (CID). Art. 85, §3o, alínea 'C' da Lei Complementar n. 260, de 8.10.2003. Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Cabreúva. Alegação de violação da intimidade e da vida privada dos pacientes. Inocorrência. Não bastasse existir divergência no tocante ao paradigma judiciário apresentado na inicial, bem como existência de exceções na própria resolução do Conselho Federal de Medicina, admitindo inserção do CID em alguns atestados médicos, cf. orientação do col. STF, no que diz respeito à vida funcional do servidor, os valores alegados são mitigados por conta da moralidade e eficiência, igualmente preconizados nos arts. 37 da Const. Federal, 111 e 144 da Const. paulista. Documento, ademais, que se presta a circulação restrita. Ação improcedente.